Tribunal: STF
Processo: RE 1360834
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI COMPLEMENTAR N. 276/2017. MUNICÍPIO DE ARAIÇOABA DA SERRA. CARGOS EM COMISSÃO. PREENCHIMENTO POR SERVIDORES DE CARREIRA. PERCENTUAL MÍNIMO. FUNÇÕES DE CONFIANÇA. ATRIBUIÇÕES. PARTICULARIDADES LOCAIS. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. INCIDÊNCIA DOS ENUNCIADOS N. 279 E 280 DA SÚMULA DO SUPREMO.



    1. Dissentir da conclusão alcançada pelo Tribunal de origem – a respeito da constitucionalidade do percentual legal mínimo de cargos em comissão a serem preenchidos por servidores de carreira, bem como das atribuições ligadas ao desempenho de funções de confiança – demandaria reanálise de particularidades locais e interpretação da legislação local, providências vedadas em sede extraordinária, ante os óbices dos enunciados n. 279 e 280 da Súmula do Supremo.



    2. Agravo interno desprovido.